Tribunal: TJES
Processo: 5005861-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005861-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO REGRESSIVA –
INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA – AÇÃO AFORADA NO DOMICÍLIO DA CONCESSIONÁRIA – ADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
–
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1
.
É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica.

2.
No caso concreto, não há dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que é possível que parte autora produza prova sobre a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos provocados no elevador do condomínio segurado.

3.
Não merece acolhimento a alegação de incompetência do Juízo de Vitória para o julgamento da ação originária, local de domicílio da concessionária requerida, conforme regra geral de competência fixada pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 40552187, do processo de origem), que, na ação regressiva movida em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, rejeitou a exceção de incompetência arguida pela agravante, assim como determinou a inversão do ônus probatório nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8258017, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
a decisão agravada é nula, pois

“a foi prolatada quando da análise dos pedidos liminares e se limita a deferir a inversão do ônus da prova, não trazendo qualquer fundamentação a respeito” (fl. 03);
(ii)
“a agravada não é parte hipossuficiente e, portanto, lhe cabia comprovar ao menos o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço da EDP (acidente de consumo) e o dano elétrico experimentado” (fl. 05);
(iii)
“e a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à concessionária de avaliar o bem avariado, tornando-se uma prova impossível” (fl. 06); e que
(iv)
“diante da regra prevista no Art. 53, inciso IV, alínea ‘a’, do CPC, é de se atribuir ao Juízo de uma das Varas Cíveis de Guarapari a competência para o processamento e julgamento do feito” (fl. 07).

Segundo a doutrina, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
1
.

Ocorre que, no caso concreto, não há dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que é possível que parte autora produza prova sobre a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos provocados no elevador do condomínio segurado.

Aliás, percebe-se que a concessionária recorrente sequer teve acesso ao equipamento danificado, o que corrobora a percepção de que a inversão do ônus da prova não se revela adequada no caso concreto.

Por conseguinte, não se revela cabível a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica da seguradora e a verossimilhança das alegações desta.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CC. ÔNUS PROBATÓRIO. CDC. INVERSÃO REQUERIDA. REJEIÇÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda primeva foi proposta pela pessoa jurídica recorrente com fulcro no artigo 786 do Código Civil, haja vista a cobertura acionada por segurados que figurariam como consumidores frente à recorrida. Tanto por força do dispositivo mencionado, quando pelo disposto no artigo 349 do mesmo diploma, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida. 2. A seguradora, porém, não pode ser considerada hipossuficiente, pois dotada de amplo amparo técnico qualificado, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Referida reflexão se revela consentânea à razão de ser da técnica da inversão do ônus probatório, que apenas busca efetivar o princípio do devido processo legal em sua perspectiva material, a teor dos artigos 373, §1º do CPC e 6º, VIII do CDC. 3. Sua aplicabilidade está vinculada à demonstração de dificuldades ou desvantagens para o cumprimento do encargo de ordem informacional, técnica, jurídica, científica e fática ou socioeconômica para que do instituto possa se valer quem o invoca, as quais não logrou a recorrente elucidar em nenhuma medida. 4. Não se identificam a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus probatório, embora associáveis sejam, pois aquela somente encerra opção do legislador quanto à caracterização do instituto da responsabilização civil mediante dispensa da comprovação no elemento subjetivo, a qual perdura quanto aos demais (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jul/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000087-37.2021.8.08.0000, Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da seguradora recorrente, que, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competiam ao segurado em face da responsável pelo dano, in casu, a concessionária de serviço público recorrida. 2. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC. 3. A recorrente não está desincumbida do ônus probandi, na forma do art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Data: 06/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004822-79.2022.8.08.0000, Desembargador Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, não merece acolhimento a alegação de incompetência do Juízo de Vitória para o julgamento da ação originária, local de domicílio da concessionária requerida, conforme regra geral de competência fixada pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil
2
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 1. Mitigação do rol do art. 1015 do CPC/15. Configurada. Embora a competência territorial não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da taxatividade mitigada definida pelo c. STJ no tema 988, para conhecer as razões recursais. 2. Exceção de incompetência de foro. Parte ré, concessionária de serviço público, demandada no foro do domicílio da seguradora autora, com amparo no inc. I do art. 101 do CDC. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a sub-rogação da seguradora se limita aos direitos materiais do consumidor, e não aos de natureza processual, como a definição de competência. Ação que deve ser processada conforme regra geral de competência, ou seja, no domicílio da ré, local onde tem sua sede. 3. Recurso não provido. (TJSP; AI 2069144-90.2024.8.26.0000; Ac. 18047111; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 26/06/2024; DJESP 01/07/2024; Pág. 1957)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora. Decisão que acolheu preliminar de incompetência deduzida em contestação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Leopoldo/RS. Parte ré, concessionária de serviço público, demandada no foro do domicílio da seguradora autora, com fundamento no artigo 101, I, do CDC. Impossibilidade. Seguradora que se sub-roga apenas na transferência dos direitos relativos à dívida, direito material de seu segurado, e não no direito processual. Incidência do disposto no artigo 53, III, a (sede da ré). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP. Decisão mantida, cassado o efeito suspensivo concedido. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; AI 2172344-50.2023.8.26.0000; Ac. 17787904; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 15/04/2024; DJESP 18/04/2024; Pág. 1637)

Ademais, a manutenção da demanda no Juízo de Vitória não é capaz de gerar nenhum prejuízo à defesa da requerida, principalmente considerando o reestabelecimento da distribuição regular no ônus probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão saneadora no tocante à determinação de inversão do ônus da prova, a fim de manter a distribuição regular do encargo. Prejudicados os aclaratórios opostos no evento nº 8589134 diante do julgamento do mérito recursal.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

2
Art. 53. É competente o foro:

[...]

III – do lugar:

[...]

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Consoante já relatado pelo eminente Relator, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 40552187, do processo de origem), que, na ação regressiva movida em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, rejeitou a exceção de incompetência arguida pela agravante, assim como determinou a inversão do ônus probatório nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8258017, em síntese, a agravante assevera que: (I) a decisão agravada é nula, pois “a foi prolatada quando da análise dos pedidos liminares e se limita a deferir a inversão do ônus da prova, não trazendo qualquer fundamentação a respeito” (fl. 03); (ii) “a agravada não é parte hipossuficiente e, portanto, lhe cabia comprovar ao menos o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço da EDP (acidente de consumo) e o dano elétrico experimentado” (fl. 05); (iii) “e a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à concessionária de avaliar o bem avariado, tornando-se uma prova impossível” (fl. 06); e que (iv) “diante da regra prevista no Art. 53, inciso IV, alínea ‘a’, do CPC, é de se atribuir ao Juízo de uma das Varas Cíveis de Guarapari a competência para o processamento e julgamento do feito” (fl. 07).

O nobre Relator, ao analisar o recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, entendeu pelo parcial provimento do recurso, reformando a decisão saneadora no tocante à determinação de inversão do ônus da prova, a fim de manter a distribuição regular do encargo. Outrossim, julgou prejudicados os aclaratórios opostos no ID n. 8589134 diante do julgamento do mérito recursal.

Pois bem.

Em que pese alcançar o mesmo entendimento do eminente Relator quanto à rejeição da tese recursal acerca da incompetência do Juízo de Vitória para o julgamento da ação originária, respeitosamente,
abro divergência parcial quanto à questão afeta ao ônus da prova.

Na hipótese, verifica-se que a seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se, ao meu sentir, patente a hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a devida prestação do serviço.

Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Com isso, entendo que a desídia na demonstração quanto à presenção ou não dos requisitos aptos a configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio incumbe à parte requerida.

Nesse sentido também é o entendimento dominante nesta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5001675-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, DJ 1.03.2024 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo,
a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação
. 2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC. 4)
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor
. 5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 6)
Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, AI 5003917-40.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJ 4.11.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, “a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) 2. Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que “Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5011943-61.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, DJ 19.5.2023 - destaquei).

Colaciono ainda precedentes de outros Tribunais Pátrios acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Ação regressiva da seguradora contra o causador do dano. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade.
Tratando-se de ação regressiva proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica com base em alegado dano havido da relação existente com o consumidor (danos elétricos ocasionados por oscilação de energia), incide a inversão do ônus da prova, em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que o segurado (consumidor) tem contra o causador do dano. Art. 786 do CC e art. 6, VIII, do CDC. Provimento do agravo. (
TJRJ;
AI 0044037- 78.2021.8.19.0000; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Custodio de Barros Tostes
; DJ 12.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
Lide envolvendo seguradora e concessionária de energia elétrica
.
Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade
. Recurso conhecido e provido. (
TJMS
; AI 1401338-14.2023.8.12.0000; Campo Grande; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 25/04/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações da autora, ora agravada.
Concessionária de energia elétrica que possui conhecimento técnico necessário para esclarecer a origem dos danos elétricos discutidos nos autos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Inteligência do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; AI 2266746-60.2022.8.26.0000; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Irineu Fava
; DJ 17.4.2023 - destaquei).

O próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas regressivas ajuizados por Seguradora em desfavor de Concessionária de Serviço Público, quando aquela sub-roga nos direitos do Segurado que, por sua vez, possui relação de consumo com a Concessionária demandada.
(STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Relator,
abro divergência
para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.